Tribunal: TJPA
Processo: 0800482-78.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800482-78.2024.8.14.0107

APELANTE: MARIA GORETE DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800482-78.2024.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE: MARIA GORETE DA SILVA SANTOS.

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 300,00 para R$ 1.000,00, mantendo o reconhecimento da inexistência da contratação de título de capitalização, a restituição em dobro dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário e os demais termos da sentença.

2. A agravante sustentou a irrisoriedade do quantum indenizatório diante da duração dos descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar percebida por pessoa idosa, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 8.000,00, a alteração do termo inicial dos consectários legais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) se há necessidade de alteração do termo inicial dos consectários legais; e (iii) se são cabíveis honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar as circunstâncias do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5. O valor fixado na decisão monocrática não se mostra irrisório ou desproporcional, consideradas as particularidades da demanda, inclusive o montante efetivamente descontado e o lapso temporal entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação.

6. Inexistente necessidade de alteração do termo inicial dos consectários legais, uma vez que a sentença já havia determinado a incidência dos juros de mora a partir do primeiro desconto indevido, correspondente ao evento danoso.

7. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal e do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. Mantém-se o termo inicial dos juros de mora fixado a partir do primeiro desconto indevido quando já reconhecido como evento danoso na sentença. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, e manter, no mais, a decisão monocrática agravada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800482-78.2024.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
MARIA GORETE DA SILVA SANTOS.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA GORETE DA SILVA SANTOS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso, apenas para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 1.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

Na origem, a agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a título de capitalização não contratado junto ao BANCO BRADESCO S/A, com fixação de indenização por danos morais em R$ 300,00, majorada para R$ 1.000,00, em sede de apelação.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que o quantum indenizatório fixado permanece irrisório diante da gravidade da conduta da instituição financeira, especialmente em razão dos descontos indevidos realizados por aproximadamente 45 meses sobre verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa e hipervulnerável. Defendeu o caráter punitivo e pedagógico da indenização, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 8.000,00, em observância aos precedentes do STJ e deste Tribunal em casos análogos.

Sustentou, ainda, a necessidade de modificação do termo inicial dos consectários legais, requerendo que a atualização das verbas condenatórias de danos morais e materiais observe o efetivo prejuízo/evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ. Requereu, também, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 300,00 para R$ 1.000,00, mantendo o reconhecimento da inexistência da contratação de título de capitalização, a restituição em dobro dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário e os demais termos da sentença.

2. A agravante sustentou a irrisoriedade do quantum indenizatório diante da duração dos descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar percebida por pessoa idosa, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 8.000,00, a alteração do termo inicial dos consectários legais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) se há necessidade de alteração do termo inicial dos consectários legais; e (iii) se são cabíveis honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar as circunstâncias do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5. O valor fixado na decisão monocrática não se mostra irrisório ou desproporcional, consideradas as particularidades da demanda, inclusive o montante efetivamente descontado e o lapso temporal entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação.

6. Inexistente necessidade de alteração do termo inicial dos consectários legais, uma vez que a sentença já havia determinado a incidência dos juros de mora a partir do primeiro desconto indevido, correspondente ao evento danoso.

7. Cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal e do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. Mantém-se o termo inicial dos juros de mora fixado a partir do primeiro desconto indevido quando já reconhecido como evento danoso na sentença. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o recurso deve ser parcialmente provido.

Conforme se verifica da decisão monocrática, restou reconhecida a inexistência da contratação do título de capitalização e a ilicitude dos descontos promovidos pela instituição financeira em benefício previdenciário da autora, circunstância que ensejou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor foi majorado de R$ 300,00 para R$ 1.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter compensatório e pedagógico da indenização.

No caso dos autos, embora se reconheça a falha na prestação do serviço e a indevida incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar, o valor fixado na decisão monocrática não se mostra irrisório nem desproporcional, especialmente diante das particularidades registradas no decisum agravado, inclusive o montante efetivamente descontado (R$ 532,60) e o período de ocorrência dos descontos, cujo primeiro ocorreu mais de 2 anos antes do ajuizamento da ação, o que deve ser levado em consideração na fixação do quantum indenizatório (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009),

No que se refere ao pedido de alteração do termo inicial dos consectários legais, igualmente não há reparo a ser realizado.

Isso porque a sentença já havia determinado expressamente que os juros de mora incidiriam a partir do primeiro desconto indevido, correspondente ao evento danoso.

A decisão monocrática apenas manteve a incidência dos juros desde o efetivo prejuízo até a aplicação da taxa SELIC, não havendo prejuízo à parte agravante nem modificação apta a justificar a reforma pretendida.

Todavia, assiste razão à agravante quanto ao pedido de majoração da verba honorária sucumbencial.

Observa-se que os honorários advocatícios foram fixados originariamente em 10% sobre o valor da condenação. Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, bem como o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil e, ainda, o desprovimento do apelo da parte agravada, mostra-se cabível a majoração da verba honorária em 50% sobre o percentual anteriormente arbitrado.

Dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais passam de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, para lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo a quo.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026